Tribunal: TRF3
Processo: 5027550-83.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
560/1327)

5027550-83.2025.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5027550-83.2025.4.03.0000

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

AGRAVANTE: ALINE ALIANE DOS SANTOS SOUZA RODRIGUES

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: WALISSON IGOR VELLOSO EUZEBIO ABADIA - SP375170-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM DECORRÊNCIA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 973 DO STJ. FIXAÇÃO DEVIDA NA FASE EXECUTIVA. DILIGÊNCIA OBSERVADA PELO MAGISTRADO DE ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

I – Caso em Exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que acolheu os cálculos do INSS e condenou a parte exequente ao pagamento dos honorários sucumbenciais relativos ao cumprimento de sentença, suspenso em razão da gratuidade de justiça.

II – Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a alegada ausência de fixação de honorários advocatícios em cumprimento de sentença originária de Ação Civil Pública.

III – Razões de decidir

3. Pela inteligência do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Cabível, no caso dos autos, portanto.

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 973, firmou entendimento no sentido de que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados.

5. No caso concreto, o juízo de origem fixou honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, em observância ao art. 85 do CPC, inexistindo omissão quanto à verba honorária na fase executiva.

6. Não configurada, portanto, afronta à tese firmada no Tema 973 do STJ, uma vez que a verba honorária na fase executiva foi efetivamente arbitrada, ainda que em desfavor da parte exequente.

IV – Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento não provido.

___________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 973.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5027550-83.2025.4.03.0000

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

AGRAVANTE: ALINE ALIANE DOS SANTOS SOUZA RODRIGUES

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: WALISSON IGOR VELLOSO EUZEBIO ABADIA - SP375170-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALINE ALIANE DOS SANTOS SOUZA FIGUEIREDO contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que acolheu os cálculos do INSS e condenou a parte exequente ao pagamento dos honorários sucumbenciais relativos ao cumprimento de sentença, suspenso em razão da gratuidade de justiça. Indeferiu, outrossim, verba honorária em relação à fase de conhecimento da Ação Civil Pública que originou a execução em trâmite.

Requer a agravante a reforma da decisão. Alega que a decisão desconsiderou o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema 973, que estabelece a possibilidade de condenação em honorários advocatícios sucumbenciais na fase de cumprimento de sentença. Alegou, ainda nesse sentido, que a fase de cumprimento de sentença possui autonomia em relação à fase de conhecimento, permitindo a fixação de honorários sucumbenciais mesmo quando não houve condenação anterior. Suscita, ainda, contrariedade à Súmula 345 do c. STJ. Requer concessão de efeito suspensivo ao recurso

Recebido o recurso sem efeito suspensivo.

Sem contraminuta vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR:

O artigo 1.015 do Código de Processo Civil estabelece caber agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versam sobre as hipóteses relacionadas em seus incisos e acrescenta, em seu parágrafo único, que tal recurso também é cabível contra decisões não definitivas proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, o que é o caso dos autos.

Passo ao exame dos pedidos.

A controvérsia posta a deslinde diz com a alegada ausência de fixação de honorários advocatícios em cumprimento de sentença originária de Ação Civil Pública.

A questão em apreço foi objeto de tese fixada pelo c. STJ, sob o Tema 973, nos seguintes dizeres:

"O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio."

Contudo, o quanto decidido por aquela c. Corte Superior não socorre ao pleito da agravante, haja vista que a decisão não deixou de arbitrar a verba honorária em cumprimento de sentença. Cito, o quanto decidido na instância de origem:

"ACOLHO os cálculos apresentados pelo INSS no ID 356171452, fixando o valor total da execução em R$ 56.759,39 (cinquenta e seis mil setecentos e cinquenta e nove reais e trinta e nove centavos ), referentes ao valor principal, para a data de competência 08/2024, ante a expressa concordância da parte exequente com os mesmos no ID 367031862.

No mais, tendo em vista o acima exposto, condeno a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no presente cumprimento de sentença, nos termos do disposto no art. 85, parágrafos 1o, 2o, 3o e 7o do Código de Processo Civil, fixando-os em 10% da diferença entre os valores por ela pretendidos e os efetivamente acolhidos, valores estes que, atualizados para 08/2024, correspondem a R$ 2.206,14 (dois mil duzentos e seis reais e quatorze centavos) devidos pela parte exequente, entretanto por ora não exigidos em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID 338781271 - Pág. 1).

No que tange ao requerimento do exequente de ID acima, no tocante a sucumbência, não assiste razão ao mesmo, vez que a r. sentença proferida nos autos da ação civil pública 5023503-36.2012.4.04.7100/RS (ID 353369235) expressamente determinou ser " a demanda sem sucumbência, à vista da natureza da ação e da condição do órgão autor, integrante da própria União".

Sendo assim, não são cabíveis neste cumprimento de sentença apuração de valores referentes a honorários advocatícios oriundos de fase de conhecimento."

Depreende-se da decisão que o d. juízo de origem não se absteve de arbitrar a verba honorária relativa à fase de cumprimento de sentença, providência que, a meu sentir, encontra-se em consonância com a tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Contudo, o fez sob o ônus do exequente, o que, salienta-se, não foi objeto de insurgência específica nesta via recursal.

Por outro lado, verifica-se que o i. magistrado deixou de fixar honorários sucumbenciais referentes à fase de conhecimento, o que não se confunde com a verba devida em cumprimento de sentença.

Dessa forma, não se evidencia afronta ao Tema 973 do c. STJ, uma vez que a verba honorária devida foi efetivamente fixada, ainda que o respectivo ônus tenha sido atribuído ao exequente, e não à autarquia previdenciária.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM DECORRÊNCIA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 973 DO STJ. FIXAÇÃO DEVIDA NA FASE EXECUTIVA. DILIGÊNCIA OBSERVADA PELO MAGISTRADO DE ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

I – Caso em Exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que acolheu os cálculos do INSS e condenou a parte exequente ao pagamento dos honorários sucumbenciais relativos ao cumprimento de sentença, suspenso em razão da gratuidade de justiça.

II – Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a alegada ausência de fixação de honorários advocatícios em cumprimento de sentença originária de Ação Civil Pública.

III – Razões de decidir

3. Pela inteligência do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Cabível, no caso dos autos, portanto.

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 973, firmou entendimento no sentido de que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados.

5. No caso concreto, o juízo de origem fixou honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, em observância ao art. 85 do CPC, inexistindo omissão quanto à verba honorária na fase executiva.

6. Não configurada, portanto, afronta à tese firmada no Tema 973 do STJ, uma vez que a verba honorária na fase executiva foi efetivamente arbitrada, ainda que em desfavor da parte exequente.

IV – Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento não provido.

___________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 973.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCELO VIEIRA

Relator do Acórdão